Tribunal: TJPA
Processo: 0801300-13.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801300-13.2020.8.14.0061

APELANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0801300-52.2023.8.14.0111

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADOS: LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES e PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Legalidade da contratação e dos descontos. Documentação hábil. Ausência de abusividade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face do BANCO BMG S/A. O juízo entendeu ser válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, afastando os pedidos de nulidade do contrato, devolução de valores e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação regular do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) apurar a existência de descontos indevidos e eventual abusividade contratual; e (iii) determinar a ocorrência ou não de dano moral e repetição de indébito.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi validamente firmado, conforme documento assinado pelo autor, que expressamente autorizou o desconto em folha. Consta de forma destacada a modalidade contratada, afastando alegação de vício de consentimento.

4.

Os extratos bancários e faturas anexados aos autos comprovam a utilização efetiva do cartão de crédito RMC pelo autor, inclusive para saques complementares, o que afasta a alegação de desconhecimento ou inexistência de contratação.

5.

A contratação de RMC é distinta do empréstimo consignado tradicional e permite a amortização mínima mensal de 5% do benefício previdenciário, sendo o saldo restante cobrado por fatura. Não há ilicitude nessa estrutura contratual.

6.

Não se verificam cláusulas abusivas, tampouco vício de informação. A instituição financeira apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação e dos descontos, assumindo, assim, o ônus probatório, nos termos do art. 14, §3º, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

7.

Ausente qualquer irregularidade na contratação ou falha na prestação de serviço, são indevidos os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais. Para a configuração do dano moral é necessário o efetivo abalo à esfera íntima do consumidor, o que não se vislumbra no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), devidamente assinada e utilizada pelo consumidor, afasta a tese de inexistência de vínculo contratual. 2. A ausência de vício de consentimento ou cláusulas abusivas descaracteriza a ilicitude nos descontos mensais efetuados com base em contrato regular de RMC. 3. A utilização do cartão para saques e a previsão expressa da modalidade contratada inviabilizam a pretensão de indenização por danos morais e repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, III, e 14, §3º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.068366-8/001; TJPR, Apelação Cível nº 0008653-47.2020.8.16.0170.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801300-52.2023.8.14.0111

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADOS: LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES e PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
25378540)
a
ação declaratória de inexistência de débito/nulidade contratual c/c repetiçao de indébito e indenizacão por danos morais
,
movida em face do
BANCO BMG S/A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que não existe ilegalidade no contrato firmado entre as partes diante do contrato e extratos bancários juntados na contestação. Segue o dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.
”.

Em suas razões (PJe ID 25378541) o apelante afirma que o Banco Recorrido, imbuído de má-fé, e contrariando a lei, impôs a Recorrente a chamada reserva de margem consignada. Em razão disso, todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício. Afirma a recorrente que nunca utilizou o cartão supostamente contratado com a recorrida e que seria ilegal o contrato de RMC quando não comprovada a sua contratação.

Ante o exposto, requer:

“a. Por todas as razões expostas, requer o recebimento e o provimento do presente recurso de apelação, a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico entre as partes, como a condenação da apelada a devolução em dobro da quantia descontada e pagamento por indenização por dano moral. b. Sucessivamente, requer que o apelado interrompa os descontos do valor da fatura mínima na folha de pagamento do salário da apelante, devendo as faturas serem encaminhadas mensalmente para o seu endereço, a fim de que o pagamento ocorra da maneira que lhe convier, bem como requer seja recalculada a dívida com a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, apurando-se se a apelante ainda tem valores a pagar e, em caso positivo, seja cravado termo final para pagamento da dívida. c. Seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais;
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

25378545
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 25378518.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado (PJe ID

25378525), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID

25378525) e a utilização do cartão de crédito contratado para diversos saques complementares, como é possível observar nas faturas acostadas no extrato bancário do cartão de crédito contratado (PJe ID 25378526).

Ademais, analisando o contrato assinado pela apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.”.

Ainda, diante da utilização do cartão para saques complementares, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado,
uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante esse tipo de serviço.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“O requerido trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. O contrato firmado em 25/0//2016 foi assinado pela autora, conforme se verifica na documentação de ID. 108703922. A contratação é ainda corroborada pelos extratos bancários disponíveis ao ID. 108703926 e ID. 108703927, que demonstram o crédito do valor na conta bancária da autora, compatível com os termos do contrato. Tais elementos afastam qualquer alegação de inexistência de vínculo contratual ou irregularidade na formalização do ajuste.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/07/2025